Tribunal: TJSP
Processo: 1003067-09.2022.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. PROVA CONSISTENTE NOS AUTOS DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESCABIMENTO. Autenticidade do instrumento de contrato de mútuo impugnada pela parte autora (alegação de falsidade de assinatura). Perícia grafotécnica. Dispensa pelo juiz. Possibilidade. Art. 472

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. PROVA CONSISTENTE NOS AUTOS DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESCABIMENTO. Autenticidade do instrumento de contrato de mútuo impugnada pela parte autora (alegação de falsidade de assinatura). Perícia grafotécnica. Dispensa pelo juiz. Possibilidade. Art. 472 do CPC. Elementos nos autos firmes para a conclusão de regularidade da contratação de refinanciamento de saldo devedor de anterior contrato, com disponibilização de "troco" à autora. Fato não esclarecido na petição inicial. Pagamentos das parcelas mensais por dois anos, mediante débitos seguidos em conta corrente. (2) Sentença reformada para improcedência das pretensões.